Tribunal: TJES
Processo: 5000087-61.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000087-61.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VIEIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Ouso divergir da eminente relatora tão somente quanto à devolução dos valores em dobro e voto pela devolução simples por entender que instituição financeira também é vítima de fraude na hipótese dos autos. Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13/12/2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000087-61.2020.8.08.0068

RECORRENTE:
JOÃO VIEIRA DA SILVA

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

JU
Í
Z
A
SENTENCIANTE:
DR
A
.
ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVA DO SAQUE OU DEPÓSITO DO VALOR EM PROL DO RECORRIDO.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO COM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS
EM DOBRO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS.
ART. 14 DO CDC.

INCIDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO EM R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o caso dos autos retrata a contratação, de forma fraudulenta, de empréstimo consignado em nome
do autor
com a instituição financeira requerida, alegando o
requerente
que sofre descontos em folha de pagamento de contrato de empréstimo que desconhece.

Em seu ato sentencial, a magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, ao entendimento da regularidade da contratação e averbação junto ao INSS.

Quanto à preliminar de litispendência, hei por bem
afastá-la, pois, como afirmou a própria recorrida, a discussão da outra demanda refere-se a contrato de empréstimo distinto do debatido nestes autos, de modo que o julgamento deste pedido não depende da análise da demanda anteriormente ajuizada.

No mérito a
pós perfolhear os autos, verifiquei que a recorrida não comprovou que tenha efetuado o depósito do valor correspondente ao contrato em prol do requerente, ou que tenha liberado o cartão para que o recorrido efetuasse saques.

Na verdade, em que pese o autor desta demanda possuir outras ações judiciais
contra a recorrida, tendo como discussão contratos de empréstimo consignado,
neste caso em particular observei ser crível a alegação de que não firmou o contrato de
mútuo
com a requerida, isto porque, além da ausência de prova do valor do crédito em seu favor, em audiência de instrução a requerida informou que efetua a renovação do empréstimo, com novas averbações na margem consignável do autor, não explicando se tais averbações tratam ou não de novos empréstimos.

Coube à recorrida, ao menos, demonstrar que efetuou depósitos em favor do recorrente ou que este, de fato, tenha feito algum saque com o cartão de crédito. No entanto, as faturas acostadas aos autos comprovam, apenas, os descontos do valor mínimo do crédito na margem consignável do autor, sem qualquer demonstração do uso do plástico pelo requerente,
o que leva a crer que as novas averbações partiram de fraude dos prepostos da instituição financeira.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube à recorrida o ônus de trazer aos autos elementos verossímeis e claros de que, de fato, houve a contratação impugnada, em observância à inversão do ônus da prova em prol do consumidor
(art. 6º, VIII, do CDC)
.

Sendo assim, entendo como devida a devolução dos valores, uma vez que, constatando-se a fraude na contratação, é dever da instituição financeira efetuar a devolução dos descontos realizados no contracheque d
o recorrente.

Acrescento que a devolução dos descontos irregulares deverá ser em dobro, dada a responsabilidade objetiva da recorrida pela fraude.

Também vejo como devida a indenização por danos morais em razão do defeito dos serviços, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte Recorr
ente.

Para tal, entendo como razoável a quantia de R
$
1.500,00
(
mil e quinhentos
reais) para a compensação pretendida a título de danos morais,
a qual fixo a título de arbitramento.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta, conheço do recurso
e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença a quo, no
s
seguintes termos:

1) declarar nulo o contrato consignado de n.° 10876255, junto ao benefício n.º 1553708005;

2) determinar à requerida a imediata suspensão dos descontos referentes ao contrato supra;

3) condenar a recorrida a restituir em dobro os descontos efetuados em desfavor do autor e referentes ao contrato objeto desta ação, acrescidos de juros de mora (taxa selic) e correção monetária desde a data de cada desembolso;

4) condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$
1
.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, acrescido de juros e correção monetária (taxa selic) a partir deste julgamento.

Sem condenação em verbas sucumbenciais em razão do provimento do presente recurso.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.